Tribunal: TJSP
Processo: 2158558-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2158558-41.2020.8.26.0000/50000 Ilha Solteira Voto n. 20693
Registro: 2020.0000751711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158558-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ilha Solteira, em que são
embargantes PREVINE SERVIÇOS GERAIS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
LTDA, OSMARIO DE QUEIROZ FIUZA, FÁBIO SANCHES FIUZA, ROSIMEIRE
DA SILVA FIUZA e ELZA SANCHES DA SILVA FIUZA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2158558-41.2020.8.26.0000/50000 Ilha Solteira Voto n. 20693
-- Voto n. 20.693 --
Embargos de declaração n. 2158558-41.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Previne Serviços Gerais e Locação de Bens Móveis Ltda.
e outros
Embargada: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC
Inexistência Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem
quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e
III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao despacho de fls. 594, que indeferiu a antecipação da tutela
recursal pleiteada pelos agravantes.
Sustentam os embargantes que a decisão
não foi razoável, pois foi desprezada a relevância e urgência da
fundamentação exposta, assim como a prova pericial produzida e
sequer foram apontadas as razões da decisão, tendo sido violado o
disposto no artigo 298 do CPC.
Afirmam que a mera menção ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2158558-41.2020.8.26.0000/50000 Ilha Solteira Voto n. 20693
constitucional do contraditório não pode ser impeditivo automático ao
deferimento de medidas liminares, uma vez existente expressa previsão
em nosso ordenamento jurídico nesse sentido, precisamente no artigo
300, § 2o, do CPC.
Aduzem que a lei prevê que a tutela será
concedida quando presentes os requisitos que a autorizam e que os
pagamentos por eles realizados e a perícia comprovam que os acordos
homologados não podem ser mantidos.
Alegam que é de rigor a concessão da
medida liminar requerida, pois de nada adiantará a futura procedência
da demanda se ao tempo de seu julgamento final sua sede, que foi dada
em garantia hipotecária, tiver sido alienada.
Requer o prequestionamento da matéria.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado
vício a ser sanado, não se amoldando, o presente recurso, às hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Na realidade, os embargantes pretendem,
apenas, a obtenção de efeito infringente ao v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2158558-41.2020.8.26.0000/50000 Ilha Solteira Voto n. 20693
Em que pese o artigo 300 do CPC
disponha que, presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência ela deverá será concedida, a avaliação acerca da presença
desses requisitos cabe ao Juízo.
E, no caso dos autos, em sede de cognição
sumária não se verificou sua presença. Os embargantes pretendem a
declaração de nulidade de acordo que foi por eles mesmo assinados e o
que chamam de perícia na realidade são cálculos unilateralmente
produzidos.
Assim, não se verifica, neste momento
processual, os requisitos que autorizem a concessão da antecipação da
tutela recursal, devendo-se aguardar a oportunidade de o agravado se
manifestar.
Bem por isso, inexistindo os alegados
vícios, é certo que os embargos não se encontram inseridos no âmbito
de cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --